Tribunal: TJDFT
Processo: 0732006-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUÇÃO. NÃO CABIMENTO.
I – A inépcia da inicial da execução não procede, uma vez que a petição foi devidamente instruída com o demonstrativo do débito atualizado, em cumprimento ao disposto no art. 798, inc. I, alínea “b” e parágrafo único, do CPC.
II – Na exceção de pré-executividade, só podem ser alegadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação executiva ou aos seus pressupostos processuais, desde que não haja a necessidade de dilação probatória.
III – O excesso de execução não é matéria cognoscível em exceção de pré-executividade, mas em embargos à execução, art. 917, inc. III, do CPC, que foram opostos pela parte executada e cuja petição inicial foi indeferida em r. sentença transitada em julgado.
IV - Agravo de instrumento desprovido.